Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-85.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705974-85.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO PAN S.A RECORRENTE: JOAO CLAUDIO PEREIRA RECORRIDO: FAST CRED GESTAO DE FINANCAS LTDA, CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, os réus B.P. e F.C.G.D.F. a pagarem ao autor a importância de R$ 21.939,25 (vinte e um mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). Foram ofertadas contrarrazões somente pela parte autora (ID 48938830). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a banco recorrente interpôs o recurso em 13/06/2023 e se limitou a anexar apenas o preparo do recurso (ID 48938827), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos aos patronos da parte autora, que ofertou contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora